Tribunal: TJSP
Processo: 2296980-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Práticas abusivas. Contratos. Decisão que indeferiu a tutela de urgência para anular cláusula contratual bem como a suspensão da cobrança dos juros de obra. Insurgência da Agravante que não comporta acolhimento. Necessidade de melhor dilação probatória acerca das alegações apresentadas. Suspensão da cobrança de juros de obras. Viabilidade. Os

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Práticas abusivas. Contratos. Decisão que indeferiu a tutela de urgência para anular cláusula contratual bem como a suspensão da cobrança dos juros de obra. Insurgência da Agravante que não comporta acolhimento. Necessidade de melhor dilação probatória acerca das alegações apresentadas. Suspensão da cobrança de juros de obras. Viabilidade. Os juros de obra não devem ser cobrados após expirado o prazo estipulado para a conclusão do empreendimento imobiliário, ainda que este não tenha sido entregue no prazo. Recurso parcialmente provido.